Tribunal: TJDFT
Processo: 0724739-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724739-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO RODRIGO LIMA DOS SANTOS, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0714456-41.2020.8.07.0001), contra a decisão (id 67562641) a qual entendeu que o prosseguimento da execução deverá se dar depois da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que, consoante o art. 523 do CPC, independentemente da apresentação de impugnação e transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, o cumprimento de sentença deverá ter seguimento com a penhora. Aduz ainda que não haverá nenhum prejuízo imediato à executada, pois em caso de eventual constrição será prestigiado o contraditório e a ampla defesa. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar a penhora online via Bacenjud. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça (id 63298414 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de que “(...) enquanto não garantido em juízo o valor em questão, mais distante ficará o EXEQUENTE de ter a tutela jurisdicional garantida”. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízos ao recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora